Tribunal: TJSP
Processo: 2120398-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravante.
Cabimento.
Atividade exercida pelo agravante que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravante.
Cabimento.
Atividade exercida pelo agravante que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos. Precedentes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2120398-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante A
QUINTA DO MARQUÊS ANHANGUERA RESTAURANTE E LANCHES LTDA., é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO, COM OBSERVAÇÃO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR.
DES. JAMES SIANO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. ALEX ZILENOVSKI
(COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BÁRTOLI,
FERRAZ
ARRUDA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ
(COM
DECLARAÇÃO), CLÁUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS (COM DECLARAÇÃO)
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, vencedor, ALEX
ZILENOVSKI, vencido, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, LUIZ ANTONIO DE GODOY, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 29 de julho de 2020
JAMES SIANO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2120398-44.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
A
QUINTA
DO
MARQUÊS
ANHANGUERA
RESTAURANTE E LANCHES LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 38245
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a liminar para
autorizar o funcionamento do restaurante agravante.
Cabimento.
Atividade exercida pelo agravante que tem natureza essencial,
conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do
Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do
Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao
disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no
8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder
Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos.
Precedentes.
Recurso provido.
Inconforma-se o agravante com a decisão de f. 54/57 do mandado
de segurança, que indeferiu a liminar para autorizar o seu funcionamento.
Sustenta: (i) está localizado às margens da rodovia Anhanguera,
altura do quilômetro 98 sentido interior e é utilizado como parada para abastecimento,
alimentação e higiene pessoal; (ii) presta um serviço acessório aos viajantes; (iii) não
busca o pleno restabelecimento do seu negócio, com funcionamento de todas as mesas,
mas apenas possibilitar que as pessoas tenham um local para fazer suas refeieções e
higiene pessoal, observadas todas as medidas de segurança.
Contraminuta às f. 33/55
É o relatório.
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator sorteado,
data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de dar provimento ao agravo
interno, para conceder a liminar e autorizar o funcionamento do restaurante agravante,
desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado contra atos tidos como ilegais e
abusivos do Governador do Estado de São Paulo em relação à quarentena instituída em
decorrência da pandemia do novo coronavírus COVID-19.
O i. Relator sorteado, Dr. Alex Zilenovski, entendeu por negar
provimento ao incidente, mantendo o indeferimento liminar do mandado de segurança,
sob o argumento de que não restou comprovada a presença de dano irreparável ou de
difícil reparação por parte da empresa impetrante, especialmente levando em conta a
possibilidade de atendimento aos viajantes pelo sistema delivery, não havendo, ainda,
óbice quanto à utilização de sanitários, de áreas de descanso e de higienização.
Com efeito, dispõe o art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que:
Art. 1o São considerados essenciais à cadeia produtiva de
alimentos, bebidas e insumos agropecuários, dentre outros, os
seguintes produtos, serviços e atividades:
XVIII - postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência,
locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para
caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de
estradas e rodovias de todo o país. g.n.
Verifica-se que o impetrante está localizado às margens da
Rodovia Anhanguera, KM 98, sentido interior, integrando o chamado “Complexo
Rodoviário de Campinas”.
Nesse quadro, embora as medidas de distanciamento social
devam ser observadas como forma de mitigar a propagação do novo coronavírus, a
impetrante se enquadra como um prestador de serviço essencial, sendo possível
autorizar o seu funcionamento, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de
distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
70% para higienização.
Em hipóteses análogas este E. Tribunal tem autorizado
liminarmente o funcionamento de estabelecimentos congêneres. Confira-se:
“(...) Por entender relevantes os fundamentos do pedido liminar
(fumus boni iuris), tendo em conta o teor do disposto na
Portaria
do
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, e considerando
o potencial prejuízo decorrente da suspensão das atividades da
impetrante, com eventual lesão irreparável ou de difícil
reparação (periculum in mora), concedo a liminar, para
autorizar o funcionamento do estabelecimento, com o
fornecimento de refeições para consumo no local, além da
utilização de sanitários pelos caminhoneiros e viajantes” (MS n.o
2065266-02.2020 Rel. Moacir Peres).
“(...) Em juízo de cognição sumária, verifica-se a existência dos
requisitos que autorizam a concessão de liminar. Com efeito, o
fumus boni iuris encontra-se devidamente demonstrado através
da atividade desempenhada pela impetrante, que presta
importante serviço de apoio a inúmeros viajantes, diferenciando-
se, neste aspecto, de um restaurante comum, motivo pelo qual
constou em rol de serviços ou atividades essenciais da Portaria
no 116, de 26 de março de 2020, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; por sua vez, o periculum in mora é
manifesto, na medida que eventual demora no restabelecimento
do serviço pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação,
não só à impetrante, mas também a toda uma comunidade de
caminhoneiros e demais viajantes que buscam no local os
serviços lá prestados”. (MS n.o 2070098-78.2020 Rel. Xavier de Aquino).
No mesmo sentido: MS no 2069034-33.2020
Rel. Márcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bartoli; MS no 2067327-30.2020 Rel. Francisco Casconi; MS no 0013191-20.2020
Rel. Moacir Peres, MS no 2066877-34.2020
Rel. João Carlos Saletti e MS n.o
2096062-73.2020 Rel. Renato Sartorelli.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao agravo
interno, para conceder a liminar e autorizar o funcionamento do restaurante agravante,
desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus
clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
JAMES SIANO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26900
AGRAVO INTERNO 2120398-44.2020.8.26.0000-50000
AGRAVANTE: A QUINTA DO MARQUÊS ANHANGUERA RESTAURANTE E
LANCHES Ltda.
AGRAVADO: EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 26900
Trata-se de Agravo Interno interposto por A QUINTA DO
MARQUÊS ANHANGUERA RESTAURANTE E LANCHES Ltda, com fundamento no
artigo 1021 do Código de Processo Civil, pleiteando a reforma da decisão
monocrática proferida por este Relator sorteado, nos autos do Mandado de
Segurança impetrado, em face do EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO, que indeferiu a liminar pleiteada.
Foi dado provimento ao agravo interno, por maioria, para conceder a
liminar e autorizar o funcionamento do restaurante agravante, desde que
observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes,
ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Ousei divergir da douta maioria, compreendendo que não seria caso
de conceder a liminar pleiteada.
Isso porque “para a concessão da liminar devem ocorrer os dois
requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na
inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante
se vier a ser reconhecido na decisão de mérito1”.
Desse modo, não vislumbrei, prima facie, todos os pressupostos
autorizadores da concessão da medida liminar.
1 Meirelles, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. Hely Lopes
Meirelles, Arnoldo Ward, Gilmar Ferreira Mendes; com a colaboração de Marina Gaensly e Rodrigo
de Oliveira Kaufmann. 37a. ed. ren. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2016. p.101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em 15 de abril de 2020,
referendou a liminar concedida, nos autos da ADI 6341, decidindo que Estados e
Municípios têm competência concorrente para a adoção de medidas destinadas ao
combate à pandemia da COVID-19.
No caso dos autos, não restou comprovada a presença de dano
irreparável ou de difícil reparação por parte da empresa impetrante,
especialmente levando em conta a possibilidade, à época, de atendimento aos
viajantes pelo sistema delivery, não havendo, ainda, óbice quanto à utilização de
sanitários, tampouco de áreas de descanso e de higienização.
Nesse sentido, oportuno transcrever as deliberações e orientações
do Comitê Administrativo Extraordinário do COVID-19, do Estado de São Paulo,
acerca da matéria, expostos pela DD. Procuradoria-Geral do Estado:
“Deliberação no 2, de 23 de março de 2020:
I - o Comitê esclarece que, à luz do Dec. 64.881-2020
[...]
b) no caso de bares, lanchonetes, restaurantes e padarias, inclusive
quando funcionando no interior de supermercados, admite-se o
atendimento presencial ao público, estando vedado apenas o consumo
local; (grifo nosso).
Deliberação no 6, de 30 de março de 2020:
I - bares, lanchonetes, padarias e restaurantes localizados no interior
de postos de combustíveis e derivados podem atender ao público
mediante serviços de entrega ("delivery"), "drivethru" e venda
presencial, observadas as recomendações das autoridades sanitárias e
vedado, unicamente, o consumo no local; (grifo nosso)”
Não se pode olvidar que o Poder Público Estadual elencou uma série de
orientações destinadas aos usuários e aos proprietários de
estabelecimentos de comercialização de alimentos e bebidas
instalados com acesso pelas rodovias estaduais paulistas, conforme de
observa da Nota Técnica SLT 01/2020, constante do Diário Oficial de
23/04/2020, in verbis:
Orientamos que todos os usuários e proprietários de estabelecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de comercialização de alimentos e bebidas instalados com acesso pelas
rodovias estaduais paulistas, implantem as medidas estratégicas
abaixo relacionadas, visando a contenção de casos da doença pelo
Coronavírus 2019 (Covid-19):
1. Ampliação da frequência da limpeza da unidade, principalmente
banheiros, maçanetas, corrimão, elevadores (botão de chamada e o
painel interno) e piso da unidade, com álcool 70% ou solução de água
sanitária;
2. Restrição ao uso de elevadores;
3. Disponibilização de álcool em gel em pontos estratégicos na unidade
(ex. entrada, guichês externos de atendimento ao público, saída,
relógios de ponto);
4. Colocação de informes sobre medidas de prevenção e segurança em
locais estratégicos (ex: entrada e guichê de atendimento externo);
5. Manutenção do espaço físico com a maior ventilação possível;
6. Manutenção de número de funcionários e equipamentos de proteção
compatíveis com as recomendações do Ministério da Saúde;
7. Vedação ao consumo local de alimentos e bebidas;
8. Comercialização de alimentos e bebidas sob o sistema de entrega
("delivery"), "drive thru" e retirada ("pay and take away"), com
integral capacidade de atendimento;
9. Autorização para utilização das áreas de estacionamento para
fins de descanso e de consumo interno nos veículos de transporte
e entrega de cargas;
10. Liberação para uso das áreas destinadas a higiene aos
condutores de veículos de transporte e entrega de cargas;
11. Manutenção do funcionamento dos estabelecimentos de
serviço ou comércio que configurem suporte aos serviços de
transporte e entrega de cargas, tais como farmácias, lojas de
conveniência, borracharias e oficinas mecânicas. (grifo nosso)”
Vê-se, assim, que não estava proibida a venda de refeições pelo
sistema delivery, tampouco a utilização de sanitários, áreas de descanso e de
higienização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apenas para acrescentar, é de conhecimento público que o Estado
possuía, e ainda possui, um elevado número de contaminados e de mortes
ocorridas em virtude da grave pandemia, o que exigia a adoção de medidas de
restrição em algumas regiões do Estado.
Ressalta-se que, quando da impetração do presente mandamus, a
região de Campinas encontrava-se na fase vermelha, sem olvidar que,
anteriormente, já esteve na fase laranja, mas houve regressão.
Concluí, dessa forma, que na fase em que se encontrava o Município
de Campinas, à época, os serviços de alimentação, como restaurantes, bares e
congêneres, deveriam atender exclusivamente mediante serviços de entrega
(delivery) ou retirada (drive thru), vedado o atendimento para consumo nos
estabelecimentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, restava mantida a decisão agravada,
que negava provimento ao recurso interposto.
ALEX ZILENOVSKI
Desembargador Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2120398-44.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: A Quinta do Marquês Anhanguera Restaurante e Lanches Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Governador do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 2120398-44.2020.8.26.0000/50000
IMPTE:
A QUINTA DO MARQUÊS RESTAURANTE E LANCHES LTDA.
IMPDO:
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 6869 (DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO)
V I S T O S.
Este C. Órgão Especial, por maioria de votos, deu
provimento ao presente agravo interno para deferir o pedido de medida liminar neste
mandado de segurança, a fim de autorizar o funcionamento do restaurante agravante,
desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus
clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização, de
acordo com o voto do eminente relator designado, Des. James Siano (p. 72/75).
No entanto, com respeito ao entendimento da maioria
deste Colegiado, entendi que, na época, não seria o caso de conceder a medida liminar
pleiteada, haja vista que não restara comprovada a presença (nem o risco) de dano
irreparável ou de difícil reparação à empresa impetrante, mormente considerando-se que
não havia impedimento ao uso de sanitários, áreas de descanso e higienização, e ainda
atendimento por meio de delivery.
Nesse sentido, transcrevo trecho das orientações do
Comitê Administrativo Extraordinário do COVID-19, do Estado de São Paulo, consoante
relembrou a D. Procuradoria-Geral do Estado:
“Deliberação no 2, de 23 de março de 2020:
I - o Comitê esclarece que, à luz do Dec. 64.881-2020
[...]
b) no caso de bares, lanchonetes, restaurantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
padarias, inclusive quando funcionando no interior de supermercados, admite-se o
atendimento presencial ao público, estando vedado apenas o consumo local;
Deliberação no 6, de 30 de março de 2020:
I
-
bares,
lanchonetes,
padarias e restaurantes
localizados no interior de postos de combustíveis e derivados podem atender ao público
mediante serviços de entrega ("delivery"), "drive-thru" e venda presencial, observadas as
recomendações das autoridades sanitárias e vedado, unicamente, o consumo no local;”
Considerei ainda que o Estado de São Paulo
apresentava (e apresenta) elevado número de pacientes infectados e de óbitos em virtude
da pandemia, circunstância que exigiu a adoção de medidas de restrição em todo o
Estado, sendo certo que, quando da impetração desta ordem, a região de Campinas
encontrava-se na fase vermelha, sem olvidar que já esteve na fase laranja, mas houve
regressão.
Concluí, dessa forma, que os serviços de alimentação
instalados na localidade de Campinas, como restaurantes, bares e congêneres, deveriam
atender exclusivamente mediante serviços de delivery ou drive-thru, vedado o
atendimento para consumo nos estabelecimentos.
Por essas razões, a meu ver, o pedido de medida liminar
deveria ser indeferido.
Ante o exposto, por meu voto negou-se provimento a
este recurso e manteve-se a decisão agravada.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
4o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2120398-44.2020.8.26.0000/50000
Agravante: A QUINTA DO MARQUÊS ANHANGUERA RESTAURANTE E
LANCHES LTDA.
Agravado: EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO no 29005
A
QUINTA
DO
MARQUÊS
ANHANGUERA
RESTAURANTE E LANCHES Ltda, interpôs agravo interno, pleiteando a
reforma da decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de
Segurança impetrado, em face do GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu o pedido liminar.
O agravo, restou acolhido. Ousei divergir da douta
maioria, entendendo, como o relator, que a hipótese não era mesmo caso da
liminar ser concedida.
Notório o fato que o governo do Estado de São
Paulo, no âmbito de sua competência regulamentar local, editou diversos
decretos para adaptar para sua realidade regional as regras federais de
contenção da grave pandemia que assola nosso país, sem, contudo, afrontá-
las. Sendo fácil constatar que o decreto Impugnado não destoa do Decreto
Federal 10.282/20, tampouco da Lei no 13.979/20.
E, conforme tenho destacado, na análise de
pedidos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e,
especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos
disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a
competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de
sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para
assim proceder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certo que, com o julgamento da medida cautelar na
ADI no 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao deixar assentado que o Presidente da República poderá
dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais,
mas restou reconhecida e preservada a atribuição de cada esfera de governo,
nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição Federal.
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto
do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si
só, já constituiria fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a
ordem público-administrativa e à saúde, no âmbito do estado de São Paulo, e
justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora
vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em
suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da
situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem
incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa
pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual
ramo de atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais
as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo,
substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do
Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária
correção de rumos, mas jamais
repita-se
promover-se a mudança das
políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial,
por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o
critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o
presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos
técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.
Não é demais ressaltar que a gravidade da situação
por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as
suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e
devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em
informações e dados científicos comprovados e não em singelas opiniões
pessoais de quem não detém competência ou formação técnica para tanto.
Na verdade, o que a impetrante pretende é a
invalidação da medida governamental que impôs restrições a diversas práticas
comerciais, entre elas as por ela desenvolvidas, no âmbito territorial do Estado
de São Paulo, providência essa, que aparentemente, foge ao espectro de
abrangência dos remédios constitucionais.
Para finalizar, uma observação não pode deixar de
ser feita. A Quinta do Marquês, não é um restaurante destinado a atender
caminhoneiros, trata-se de restaurante elegante, com parede de vinhos finos e
que serve requintado, e nada barato, menu português clássico com doces de
confeiteiro (informações notórias e que podem ser aferidas através de simples
consulta no site de pesquisas do Google).
Estas, em suma, as razões de votar pelo
desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Desembargador, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
136BAFEE
6
9
Declarações de
Votos
ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI
13804FC2
10
11
Declarações de
Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
13F5B4EE
12
15
Declarações de
Votos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
1379DFF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2120398-44.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.